Tribunal: TJMT
Processo: 0010518-47.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010518-47.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO - CPF: 703.530.691-91 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS - CPF: 288.783.296-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PGJ – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – MÉRITO PREJUDICADO.

Transcorrido o lapso temporal previsto no art. 109, inciso V, do CP, entre o recebimento da denúncia até a prolação da sentença, imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jorge Marcelo Souza Nazário
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito de furto qualificado, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa – Id.

184185159.

Na peça de interposição anexada no Id.

184185165, o apelante pugnou pela juntada das razões recursais nesta egrégia Corte, conforme prerrogativa do art. 600, § 4o, do CPP.

Por impulsionamento, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça que, de forma diligente, opinou,
de ofício
, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista o transcurso do lapso temporal necessário do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória – Id. 186253187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar deve ser acolhida.

O § 1o do art. 110 do CP dispõe que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”.

Na hipótese, verifica-se que o apelante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do delito de furto qualificado.

Assim, aplica-se o prazo prescricional elencado no art. 109, V, do CP [ 4 anos].

Considerando os marcos interruptivos do recebimento da denúncia –

24.7.2017 até a prolação da sentença condenatória em 18.10.2021, vê-se que transcorreram mais de 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por todo o exposto, acolho a preliminar arguida de ofício pela PGJ para declarar extinta a punibilidade de Jorge Marcelo Souza Nazário, nos autos da ação penal n.

0010518-47.2017.8.11.0042, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, o que torna prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024